Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. IMÓVEL IRREGULAR. TAXA PARA REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO VINCULAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A própria impugnação da parte agravante demonstra a resistência à pretensão da parte agravada e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
2. A adjudicação compulsória, direito do promitente comprador, está prevista no artigo 1.418, do Código Civil, ao estabelecer que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
3. O adiantamento de valores para realização de providências requeridas para regularização do imóvel, desde que devidamente comprovadas, deve ser objeto de ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa. Contudo, sem expressa previsão contratual, incabível condicionar a outorga da escritura ao seu pagamento.
4. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais com fundamento em apreciação equitativa nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, porquanto se trata de Ação Declaratória, na qual não se verifica proveito econômico, haja vista já ser proprietária do imóvel.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.